Tribunal: TJMT
Processo: 1031197-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031197-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JOHN K. P. BAULI - CNPJ: 10.286.701/0001-92 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), JOHN KENNEDY PEDRETTE BAULI - CPF: 034.526.121-63 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), JOHN K. P. BAULI - CNPJ: 10.286.701/0002-73 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 751.370.622-00 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), SIDILANE MAI PISSINATI BASTOS - CPF: 768.933.242-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA E SEU SÓCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por
Restaurante Shalon Ltda.
e
John Kennedy Pedrette Bauli
contra decisão da Vara Única de Cotriguaçu/MT, proferida nos
Embargos à Execução no 1001463-68.2023.8.11.0099
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. Os Agravantes sustentam que o valor da causa é elevado em relação à sua condição econômica e alegam cerceamento de defesa diante do indeferimento do benefício sem adoção de diligências complementares. Pleiteiam a reforma da decisão e o deferimento da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os Agravantes, pessoa jurídica e seu representante, fazem jus à concessão da justiça gratuita, diante da ausência de comprovação documental suficiente da alegada hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, aplicando-se tal garantia também às pessoas jurídicas, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

4.
O art. 98 do CPC/2015 confere à pessoa natural ou jurídica o direito à gratuidade de justiça quando comprovada a insuficiência de recursos, e o art. 99, §3o, do mesmo diploma estabelece presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apenas em favor de pessoa natural.

5.
A Súmula 481 do STJ dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, exigindo, portanto, prova concreta da situação financeira.

6.
Nos autos, os Agravantes apresentaram apenas cópia do CNPJ e declaração genérica de hipossuficiência, sem qualquer documento contábil ou fiscal apto a comprovar a alegada dificuldade econômica, mesmo após intimação para complementação de provas.

7.
Ausente comprovação mínima da incapacidade financeira, a presunção de veracidade não se aplica à pessoa jurídica, razão pela qual o indeferimento do benefício deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A pessoa jurídica somente faz jus ao benefício da justiça gratuita se comprovar documentalmente a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

2.
A mera declaração de hipossuficiência é insuficiente para concessão da gratuidade a pessoas jurídicas, ainda que de pequeno porte.

3.
O indeferimento da justiça gratuita não configura cerceamento de defesa quando o pedido é negado por ausência de comprovação da incapacidade econômica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
RESTAURANTE SHALON LTDA
e
JOHN KENNEDY PEDRETTE BAULI

contra a decisão proferida pela Vara única de Cotriguaçu – MT, nos Embargos a Execução no 1001463-68.2023.8.11.0099, opostos em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE.

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos Recorrentes, sob o fundamento de que a justiça gratuita deve ser concedida a quem efetivamente não pode arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência.

Nas razões recursais, os Agravantes sustentam que o valor da causa nos embargos alcança a quantia de R$ 44.044,39 (quarenta e quatro mil, quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos), valor este que, para a realidade econômica do Recorrente, representa um montante considerável e de difícil, senão impossível, recolhimento imediato, sem prejuízo grave de suas atividades essenciais e subsistência.

Alegam que, ao fundamentar o indeferimento, o juízo a quo afirmou que "em análise aos documentos juntados com a inicial, não é possível verificar a hipossuficiência financeira alegada pelo Embargante" e que "o Embargante teve a oportunidade de juntar outros documentos que comprovassem à alegada hipossuficiência, contudo, não o fez".

Afirmam
que o indeferimento do pedido de intimação pessoal, seguido do indeferimento da gratuidade com base na ausência de comprovação, sem a adoção de outras medidas que pudessem sanar a incomunicabilidade e permitir a efetivação da defesa, configura um cerceamento indireto do direito de acesso à justiça.

Argumentam que a concessão do benefício da justiça gratuita deve ser interpretada de forma ampla e favorável ao requerente, dentro dos limites da razoabilidade e da legalidade, em conformidade com o princípio
pro misero
.

Requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo a gratuidade de justiça aos Agravantes.

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 314407879.

Contrarrazões apresentadas em ID. 324793895.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante Restaurante Shalon Ltda, pessoa jurídica, e seu representante John Kennedy Pedrette Bauli, interpuseram agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita,
sob fundamento de que se encontram em delicada situação financeira.

Com efeito, é sabido que a garantia estabelecida no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei n. 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça, contido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102, prevendo, no § 3o, do artigo 99, a presunção de veracidade da declaração feita por pessoa natural.

Além disso, nos termos do artigo 98, do CPC a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ao interpretar o artigo supracitado, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que os benefícios da justiça gratuita podem ser concedidos também às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica. No entanto, é indispensável à comprovação da insuficiência financeira, a fim de justificar a concessão de tais benefícios.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 481, que dispõe:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Desse modo, exige-se que os Agravantes apresentem provas concretas de que se encontra em dificuldades financeiras, fazendo jus à concessão da gratuidade da justiça.

No caso em apreço, verifica-se, nos autos de origem, que os Agravantes não comprovaram sua hipossuficiência financeira, mesmo após terem sido devidamente intimados para tanto, conforme se observa no ID. 138551936.

Observa-se, nos autos de origem, que foram acostados apenas a cópia do CNPJ da empresa recorrente e sua declaração de hipossuficiência, documentos insuficientes para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica.

Nesse contexto, considerando a presunção de veracidade da declaração apresentada e a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência dos Agravantes, não há como reconhecer sua incapacidade financeira para fins de concessão do benefício, uma vez que esta não restou devidamente demonstrada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que a justiça gratuita pode ser concedida tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, desde que seja demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Entretanto, em determinados casos, não basta à mera declaração firmada, podendo o pedido ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário.

Nestas situações, a simples alegação de hipossuficiência, desacompanhada de provas, não é suficiente para a concessão do benefício, conforme consolidado na jurisprudência. No presente caso, a Agravante não apresentou documentos comprobatórios mínimos acerca de seus rendimentos e despesas, o que inviabiliza a aferição da alegada hipossuficiência, impondo-se o desprovimento do recurso. Recurso Desprovido. (N.U 1014992-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481, DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, § 2o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003923-97.2024.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024).

Portanto, é evidente que os Agravantes não fazem jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de manter a decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025